Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1006396-32.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ILTON JOSE SCHEIN
AGRAVADO: CLETON WEBLER
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ILTON JOSE SCHEIN com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 28491190- TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINARIO N. 1006396-32.2019.8.11.0000
Agravante: ILTON JOSE SCHEIN
Agravado: CLETON WEBLER
AGRAVO AO STF – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM TEMA DO STF – INADEQUAÇÃO – CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao STF ID.31772991 interposto por ILTON JOSE SCHEIN, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ID. 28491190, diante do óbice do Tema 339 do STF.
Consoante a sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o Agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC:
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no Art. 1.030, I, ‘b’, § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no Art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (Art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).
Assim, não cabe o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o de Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base em Tema do STF.
Impõe, ainda, registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos Recursos Extraordinário e Especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821, ao comentar o Art. 1.042 do CPC:
“(...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
Ante o exposto, não conheço do Agravo ao STF, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xix